Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LIMITES DO RECURSO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. RECONHECIMENTO DO RÉU NA DELEGACIA POLICIAL. FATO RATIFICADO POR TESTEMUNHA POLICIAL EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO DOS CRIMES DE FORMAS DISTINTAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS AFASTADA. DISPAROS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PERIGO COMUM. QUALIFICADORA DO CRIME NÃO SUBMETIDA À VOTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS COMPUTADAS NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INVIABILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de julgamento pelo júri, interposta a apelação, com a indicação de todas as alíneas do inciso III do Art. 593 do Código de Processo Penal, dela se conhece de forma ampla, sem as restrições constantes das razões recursais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, bem como em atenção ao disposto no enunciado no 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela proferida de forma arbitrária, na qual o conselho de sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado absolutamente dissociado da realidade. Tal não se dá, quando as testemunhas presentes na cena do crime realizam o reconhecimento seguro do réu, por fotografia, fato ratificado, em plenário, pela autoridade policial que presidiu a realização desse ato.
3. A realização de disparos de arma de fogo contra as vítimas, na presença de várias pessoas, caracteriza a qualificadora do perigo comum, tratando-se de fundamento imprestável para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial alusiva às circunstâncias do crime, quando não se encontra incluída na pronúncia, a fim de ser submetida à votação pelo conselho de sentença, procedendo-se ao seu decote da dosimetria da pena.
4. A escolha da fração de aumento da pena, nos casos de crime continuado, deve observar sempre o número de delitos cometidos pelo agente, partindo de 1/6 (um sexto) para dois crimes a 2/3 (dois terços), para sete crimes ou mais, sendo inviável o cômputo das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu.
5. recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu.